Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744481-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias e informar expressamente de que forma as matrículas do feito estão ocupadas, se por maquinário ou posse comum e em quais áreas existe condomínio, sob pena de revogação da deferida em agravo. Sem prejuízo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator